Tribunal: TJMT
Processo: 1007647-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo art. 5°, LXV e LXVII, da Constituição Federal, c/c. art. 567, 647, 648, inc. I e VI e 654, todos do Código de Processo Pena, em benefício de GEOVANE DOS SANTOS FRAGA, quem estaria nos autos da Ação Penal n.o 1001427-59.2021.8.11.0046, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz, que o paciente foi preso em flagrante delito em 03.05.2021 supostamente transportando no ônibus da empresa Itamarati (linha Porto Velho/RO – Cuiabá/MT cujo destino da droga era Fortaleza/CE), 2 (dois) tabletes, que pesadas, somaram 6.2 kg (seis quilos e duzentas gramas) de substância análoga à cocaína, incursionado, assim, no delito tipificado no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06.
Ato continuo, foi realizada a audiência de apresentação onde foi convertida a prisão em flagrante a pedido do Ministério Público.
Sustenta, a tese da:1) gravidade da prisão preventiva nas situações de “mulas para o tráfico de drogas”, 2) ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do beneficiário, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade, 4) predicados pessoais do paciente e 5) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP, 6) aplicabilidade da recomendação n°. 62, de 2020 do CNJ.
Argumenta que: “(...)Revela-se, portanto, ser o típico caso de mulas para o tráfico de drogas, problema social bem gravoso, ainda mais nos períodos de pandemia. Na verdade, os grandes chefes de tráfico utilizam de pessoas simples, necessitadas, sem passagem, para conseguir os seus intuitos criminosos.” (Sic.)
Consigna que: “(...)o paciente nunca teve nenhum tipo de passagem, não possui maus antecedentes e não integra organização criminosa. Relembra que o ônus de comprovar a associação delitiva é da acusação. Mas o próprio caso em tela nos alude à figura das mulas no tráfico de drogas, severamente punidas, enquanto o traficante de verdade continua solto e cometendo os delitos permanentes.” (Sic.)
Informa ainda, que: “(...)atribuir ao indiciado sem passagens e sem reincidência que o mesmo cometerá outros crimes para negar a liberdade provisória com aplicação de outras medidas cautelares evidencia em direito penal do autor e não do fato em si. Sem contar do caótico sistema prisional ao qual a população está sujeita e o surto de COVID existente em nosso país.” (Sic.)
Ressalta que: “(...)mesmo em caso de condenação, o quantum da pena não daria para condenar em regime fechado de cumprimento de pena, haja vista que o paciente não é reincidente. Dessa forma, prisão cautelar se revela muito mais gravosa do que a prisão pena, razão pela qual deve ser modificada e concedida a liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares.”(SIC.)
Com base em tais considerações, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogar a prisão preventiva do Paciente com fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (Id.76177499 a 76185452)
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de GEOVANE DOS SANTOS FRAGA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara da Comarca de Comodoro /MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para adequada analise acerca da alegada ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do beneficiário, transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e, posterior preventiva em 14.02.2021, prolatada em sede de audiência de apresentação:
“[...]Não havendo irregularidades na prisão, nem indícios de violência policial, passo a decidir. O Sr. Delegado da Polícia Judiciária Civil informou a este Juízo a Prisão em Flagrante de GEOVANE DOS SANTOS FRAGA, qualificado nos autos, efetuada em 03.05.2021, às 15h05min. Colhe-se do auto de Prisão em Flagrante que o indiciado foi detido em estado de flagrância pelo cometimento, segundo a autoridade policial, pela suposta pratica do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunha e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, bem como nota de culpa. Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Passo, então, ao exame das hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP.
Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Já o art. 313 do CPP, por sua vez, elenca os elementos configuradores que autorizam sua decretação: (i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (ii) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou, (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de drogas, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial. Os Policiais Rodoviários Federais Frederico Costa Santos e Erick Moreno Gomes Oliveira, ao serem ouvidos perante a autoridade policial, relataram que abordaram um ônibus da empresa Itamarati (linha Porto Velho/RO – Cuiabá/MT) e ao conversar com o flagrado, este apresentou respostas vagas e desconexas, com visível estado de nervosismo, o que levou a equipe policial a verificar suas bagagens. Durante a revista, foram encontrados 2 (dois) tabletes de substância análoga à cocaína, que pesadas, somaram 6.2 kg da droga. Ao questionar o flagrado, teria informado que iria transportar as drogas para Fortaleza/CE e que receberia a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo serviço. Em seus bolsos foi encontrada a quantia de R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais) que, segundo o acusado, seria para comprar a passagens de ônibus de Cuiabá/MT para Fortaleza/CE. O flagrado, ao ser interrogado, confirmou os fatos narrados pelos policiais, explicando que pegou as drogas na rodoviária de Porto Velho/RO com uma senhora um pouco gorda, baixa, de cabelos pretos, com a incumbência de transportar até Fortaleza/CE, pela quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Segundo o acusado, na data anterior teria recebido um telefonema de um desconhecido, onde realizou a proposta e ele aceitou após insistência, mas nunca teria cometido crime. Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que o flagrado efetivamente praticou o crime de tráfico de drogas, em especial pela sua confissão. No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, pois caso o indiciado seja solto, permanecerá a perpetrar o crime de tráfico de entorpecentes. Frise-se, por oportuno, que o Incidente De Uniformização De Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 101532/2015, publicado em 12/04/2017, dispõe que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. No caso dos autos, foram apreendidos 6,200kg de substância análoga à cocaína, que seria transportada para o Estado do Ceará. Assim, ante a análise dos autos, podemos aferir, num juízo de cognição rarefeita, que o flagrado merece ter a liberdade segregada como forma de garantir a ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP. 3. Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de GEOVANE DOS SANTOS FRAGA , bem como CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva, com a regularização junto ao BNMP. CIENTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública. COMUNIQUE-SE a autoridade policial. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.[...]”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Assinalo que, a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante no.115.3.2021.6847 (Id.86011986-fl.70), termo de exibição e apreensão (Id. 86011986-fl.38), boletim de ocorrência no.315832821050113243 (Id. 86011986- 32/33) e laudo pericial preliminar de droga (Id. 86011986-fls.41/43).
Os indícios de autoria delitiva, ressoam das declarações dos policiais rodoviários federais Frederico Costa Santos e Erick Moreno Gomes Oliveira, que procederam a ocorrência, bem como, pela própria declaração do paciente, que transcrevo: (Id.86011986)
“[...]QUE foi abordado dentro do ônibus pela Policia Rodoviária Federal, empresa Matriz, com destino a Cuiabá e de Cuiabá iria até a cidade de Vitoria no Espirito Santo; QUE as drogas pegou na Rodoviária de Porto de Velho/RO, foram entregues por uma mulher, sendo que o contato dela está no seu aparelho celular - sendo tal mulher uma senhora, pouco gorda, baixa, cabelo preto; QUE o valor para transportar a droga foi R$ 4.000,00, sendo que recebeu somente a quantia de R$ 700,00, sendo que tal quantia somente iria receber quando entregasse a droga; [...]”
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:
“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
Consoante os fatos, policiais rodoviários federais procederam a abordagem e abordaram um ônibus da empresa Itamarati, oportunidade em que foram localizados 02 tabletes de com massa total de 6.2 kg, com resultado positivo para a presença de cocaína (conforme Laudo Pericial de Constatação).
Destarte, diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal a ser reparado in limine, porquanto não estando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada.
A propósito, o entendimento jurisprudencial:
“POCESSO PENAL – HABEAS COPRUS. Tráfico de drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação do Decreto preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida.” (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57)
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar, in limine, do paciente. A proósito, o aresto de minha relatoria:
“(...)Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação de imputado envolvido em fato penalmente ilícito, quando as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública” [cf. TJMT, HC 148044/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 20/03/2013].
Avançando no tema, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.
Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Sustenta o impetrante, a existência de predicados pessoais ao beneficiário, porquanto primário de bons antecedentes.
Conforme prelecionam os Tribunais Superiores, é cediço que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis:
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:
“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. LAURITA VAZ - 5.8.2014).
No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:
“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Ademais, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, conforme acima explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Assim, há fundamentos concretos ante a potencial gravidade da conduta delituosa praticada, não sendo cabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas incertas no art.319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, quanto alegação de não aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.
A propósito é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:
“[...]A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 9. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]. (STJ; HC 609.610; Proc. 2020/0223132-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)
De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Solicitem-se informações com a urgência que o caso apresenta.
Após, a i. Procuradoria Geral de Justiça –PGJ.
Comunicações e providências.